Tribunal: TJES
Processo: 5005178-69.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Crédito Rural; Cédula de Crédito Rural; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005178-69.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RIBEIRO MENDES COMERCIO DE CEREAIS E GRAOS LTDA e outros (2)

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DE DÍVIDA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo a embargos à execução, nos quais se discute o direito ao alongamento de dívida oriunda de Cédula de Crédito Bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, a fim de suspender a execução, com base na alegação de direito ao alongamento de dívida rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O alongamento de dívida originada de crédito rural configura direito subjetivo do devedor quando demonstrados, cumulativamente, a destinação rural dos recursos, a frustração de safra por adversidade extraordinária e o requerimento administrativo tempestivo junto à instituição financeira, antes do vencimento.

2. O título executado consiste em Cédula de Crédito Bancário destinada à repactuação de capital de giro com recursos próprios da instituição financeira, sem vinculação a linha oficial de crédito rural.

3. A simples alegação da natureza agrícola das atividades desenvolvidas pelos devedores não altera a natureza do título de crédito.

4. Os Agravantes não apresentaram provas objetivas e robustas, como laudos técnicos ou registros meteorológicos, que comprovassem a alegada frustração de safra ou a incapacidade de pagamento.

5. Inexiste nos autos comprovação de requerimento administrativo para o alongamento da dívida formulado antes do vencimento, requisito essencial conforme a jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O alongamento de dívida rural é direito subjetivo do mutuário, condicionado à comprovação cumulativa de três requisitos: (i) destinação rural do crédito; (ii) frustração de safra por adversidade extraordinária; e (iii) requerimento administrativo prévio e tempestivo.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, § 1º, do art. 919 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.691.411/SP; TJES, Apelação Cível nº 0000990-67.2021.8.08.0030.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, por meio do qual pretendem, RIBEIRO MENDES COMERCIO DE CEREAIS E GRAOS LTDA E OUTROS (id 13052614), ver reformada a decisão proferida pelo Juízo de Venda Nova do Imigrante que, nos autos dos “embargos à execução” n. 5001396-38.2024.8.08.0049, opostos contra a execução ajuizada pela COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO, ora Agravada, indeferiu o pedido de suspensão da execução.

Irresignados, os Agravantes sustentam, em síntese: (i) que a dívida executada, embora formalizada por Cédula de Crédito Bancário, possui natureza de crédito rural, tendo em vista o fomento da atividade agrícola; (ii) a ocorrência de severas adversidades climáticas na safra de café 2022/2023, que impactaram negativamente sua capacidade de adimplemento, o que lhes conferiria o direito subjetivo ao alongamento da dívida; (iii) a existência de cláusulas abusivas no contrato, notadamente a capitalização composta de juros e a aplicação de encargos atrelados ao CDI; e (iv) a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, a fim de suspender os atos executivos até o julgamento final dos embargos.

Indeferiu-se, pela decisão de id 13177356, o pedido de tutela de urgência recursal.

Contrarrazões pela Agravada (id 14073978), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005178-69.2025.8.08.0000

AGRAVANTE(S): RIBEIRO MENDES COMERCIO DE CEREAIS E GRAOS LTDA, AILDO MENDES FONSECA e CLAUDIA RIBEIRO MENDES FONSECA

AGRAVADO(A)(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se em verificar o acerto da decisão judicial que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pelos Agravantes.

Pois bem.

Conforme a sistemática processual vigente, os embargos à execução, como regra, não possuem efeito suspensivo automático.

Contudo, o legislador previu a possibilidade de sua concessão, de forma excepcional, desde que preenchidos, cumulativamente, os requisitos elencados no § 1º do art. 919 do Código de Processo Civil.

Como se depreende, a suspensão da execução é medida condicionada à demonstração inequívoca de três pressupostos: (i) a garantia do juízo; (ii) a probabilidade do direito alegado (fundamentos relevantes); e (iii) o perigo de dano grave ou de difícil reparação com o prosseguimento dos atos executivos. A ausência de qualquer um destes requisitos obsta a concessão da medida.

No caso, observa-se que os Agravantes não lograram êxito em demonstrar o preenchimento de tais requisitos.

Consoante entendimento manifestado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, o alongamento da dívida originada de crédito rural configura direito subjetivo do mutuário apenas quando demonstrados, cumulativamente, (i) a efetiva destinação rural dos recursos, (ii) a ocorrência de frustração de safra por adversidade extraordinária e, sobretudo, (iii) o requerimento administrativo tempestivo formulado junto à instituição financeira, anteriormente ao vencimento da dívida. Confira-se:

“EMENTA AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/15). DÍVIDA RURAL. SECURITIZAÇÃO E ALONGAMENTO. DÍVIDA RURAL. DIREITO DO DEVEDOR. OBRIGATORIEDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. NÃO PREENCHIMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7. RAZÕES QUE SE FIRMAM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”

(AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1691411 (e-Doc 30014293) | 2020/0088907-3, Órgão: STJ - Acórdãos. Relator: PAULO DE TARSO SANSEVERINO. Julgado em 30/08/2021, Publicado em 01/09/2021).

Consigno, nesse sentido, que não é outro o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça em hipóteses análogas a dos presentes autos. Confira-se:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. RECURSOS DESPROVIDOS. (...) 5. O alongamento da dívida rural, previsto na Lei nº 13.606/2018 e regulamentado pela Resolução BACEN nº 4.660/2018, exige prévio requerimento administrativo antes do vencimento da dívida, conforme entendimento consolidado no STJ e neste tribunal. 6. A alegação de requerimento verbal de renegociação, desacompanhada de qualquer elemento que corrobore a narrativa autoral, não é suficiente para caracterizar o cumprimento do requisito legal para o alongamento da dívida rural. (...)"

(Apelação cível n. 0000990-67.2021.8.08.0030, Rel: Desa Heloisa Cariello. ; Publ. 12/05/2025)”

Vê-se, portanto, que a conclusão externada na orientação jurisprudencial baseia-se na interpretação sistemática das normas que regem o crédito rural, que visam a proteger o produtor rural de intempéries que escapam ao seu controle, mas exigem, em contrapartida, a comprovação inequívoca de sua situação e o cumprimento de requisitos formais, como a notificação prévia ao credor.

Volvendo os olhos para o presente caso concreto, consoante consignado na decisão que indeferiu a tutela de urgência recursal (id 13177356), observa-se que os Agravantes não lograram êxito em demonstrar a plausibilidade de seus argumentos.

O título que aparelha a execução é uma Cédula de Crédito Bancário (id 50655180), cujo instrumento contratual indica tratar-se de "repactuação de capital de giro com recursos próprios livres da instituição financeira, não estando a operação vinculada a linha oficial de crédito rural".

A mera alegação da natureza agrícola das atividades desenvolvidas pelos devedores, por si só, não tem o condão de transmutar a natureza do título de crédito bancário para um título de crédito rural.

Ademais, ainda que se admitisse, para fins de argumentação, a natureza rural do débito, os Agravantes não trouxeram aos autos qualquer elemento de prova objetivo e robusto a comprovar a alegada frustração de safra ou sua incapacidade de pagamento.

Limitaram-se a alegações genéricas, desacompanhadas de laudos técnicos, registros meteorológicos ou quaisquer outros documentos idôneos que pudessem corroborar a narrativa.

Igualmente, não há nos autos qualquer comprovação de que os Agravantes tenham formalizado requerimento administrativo para o alongamento da dívida antes de seu vencimento, requisito essencial, conforme a jurisprudência desta Corte de Justiça.

Nesse contexto, a manutenção da decisão impugnada é medida que se impõe, eis que não se vislumbra a presença da probabilidade do direito invocado, pressuposto indispensável para a concessão da tutela de urgência pleiteada, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez